Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702687-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PONTES AGRAVADO: GUARACI FRANCISCO GONCALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Pontes contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 223162984 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Guaraci Francisco Gonçalves, processo n. 0740190-23.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, nos seguintes termos: A parte credora, por meio, das petições de IDs 221843042, 221981432 e 223065524, requer que: 1) seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - para, mensalmente, bloquear 30% (trinta por cento) do valor pago por aquela Autarquia ao Executado a título de aposentadoria, depositando-os em conta judicial 7 administrada por esse Órgão Judicante, visando à integral solvência do crédito devido ao Exequente; e 2) seja determinada a devida pesquisa perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Manifestação da parte executada no ID Num. 222133329. Os autos vieram conclusos. DECIDO. É cediço que nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Conforme destacado na decisão de ID Num. 219941091, “o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando essa regra quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entretanto, no caso em exame, o executado recebe remuneração líquida mensal de R$ 4.600,00 (ID 217266523), ou seja, menos de cinco salários mínimos, além de ser idoso e portador de doença grave. Logo, a parcela remanescente de seus proventos de aposentadoria, se deferida a penhora, não será suficiente para a sua mantença de forma digna e de sua família”. Em que pese a consulta ao sistema INFOJUD (ID Num. 221180684) ter apontado a existência de recebimento, no ano calendário 2023, de rendimentos de pessoa jurídica da qual é sócio (AJE ASSESSORIA JURIDICA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 13.819.593/0001-64), não há informações de que a atual situação financeira do executado é diversa da hipossuficiência declarada, considerando que não há evidências da solvabilidade atual da referida pessoa jurídica. Conforme dito anteriormente, é comum que empresas com alto capital social enfrentem dificuldades financeiras. Não obstante, analisando a documentação juntada pelo executado nos IDs Num. 222133334 a Num. 222133343, é possível observar que além deste débito, existe a cobrança executiva de dívida no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – processo no 5004891-95.2024.8.13.0261. Logo, em que pese o esforço argumentativo trazido pelo exequente, não se vislumbra a existência de razões suficientes para modificar os entendimentos anteriormente adotados por este Juízo nas decisões de IDs Num. 219941091 e Num. 220599356. Por sua vez, o sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e, também, por autoridades administrativas. Todavia, incumbe à própria parte exequente a consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento do encargo respectivo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. A despeito de possibilitar o rastreamento de bens, a pesquisa ao sistema CNIB não visa a busca de patrimônio expropriável do executado, sob pena de desvirtuar a finalidade da ferramenta e isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Feitas estas considerações, INDEFIRO os pedidos de IDs 221843042, 221981432 e 223065524. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68236027), assevera que a Declaração de Imposto de Renda do executado indica a existência de patrimônio superior a um milhão de reais. Frisa ser ínfima a dívida perseguida (R$ 26.829,59) em face do patrimônio declarado. Aponta ser o executado, ora agravado, proprietário de três empresas, auferindo renda mensal média de quarenta mil reais, além de receber proventos de aposentadoria na ordem de quatro mil reais mensais. Entende equivocada a decisão agravada ao indeferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais de aposentadoria do executado, porquanto as informações obtidas por meio da Declaração de Imposto sobre a Renda do executado denotam o recebimento de “Rendimentos tributáveis – imposto com exigibilidade suspensa” na ordem de R$ 484.246,73 – renda anual que corresponde a uma renda média mensal de R$ 40.353,89. Defende, assim, não haver que se falar em hipossuficiência da parte executada. Conclui que “renegar o pleito de constrição de 30% (trinta por cento) sobre os proventos auferidos pelo Executado do INSS, como fez o Órgão Judicante “a quo”, resultaria em conspirar contra a insofismável prova do potencial econômico-financeiro do Agravado que, aliás, tem dinheiro – disponibilidade financeira -, inclusive, para viajar para Orlando/USA (vide fatura de Cartão de Crédito do Executado, anexa), como explicitado e comprovado nos autos principais da Execução, realidade essa, sem qualquer razão fático-jurídica, obscurecida pelo Órgão Judicante “a quo”, sendo certo – registre-se -, que, sopesada a verdade real emergente dos autos, a patologia/enfermidade da qual padece o Executado/Agravado não o exime de solver, a tempo e modo, o ínfimo valor do crédito devido ao Exequente/Agravante”. Colaciona ementas que entende abonar seu entendimento. Pugna pela reforma da decisão agravada para que seja autorizado o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais auferidos do INSS pelo executado. Sucessivamente, requer seja determinada a realização da pesquisa perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de se dar efetividade ao título judicial exequendo. Ao final, pede: É, pois, com base nesse repertório jurisprudencial e no acervo probatório carreados aos Autos, que o Agravante/Exequente requer, se digne, seja oficiado o Juízo “a quo” da interposição do presente feito, para sobrestar os autos Principais da Execução (Processo no 0740190- 23.2022.8.07.0001) até ulterior provimento judicial a ser proferido nestes autos, requerendo, ainda e finalmente, a providencial determinação para a constrição, como antes explicitado, dos proventos do Executado, propugnando para que seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - devendo, mensalmente, bloquear 30% (trinta por cento) do valor pago por aquela Autarquia ao Executado a título de aposentadoria, depositando-os em conta judicial administrada pelo Juízo da Execução, visando à integral solvência do crédito devido ao Exequente, com o consequente ACOLHIMENTO do Agravo de Instrumento ora interposto. Sucessivamente, na moldura do art. 326 do CPC, em homenagem ao princípio da eventualidade, se superado o pedido de constrição dos proventos do Agravado/Executado perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, requer a providencial reforma do julgado emanado do Juízo da Execução para, nos termos da fundamentação, determinar a feitura da pesquisa via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Preparo regular (Id 68237440). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora